Tribunal: TJMT
Processo: 1018771-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018771-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), JOSE SILVANO MELO GONCALVES 62517481172 - CNPJ: 21.375.556/0001-32 (AGRAVANTE), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (AGRAVADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO MÉRITO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ SILVANO MELO GONÇALVES contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de correção de suposto erro material em acórdão. O agravante sustenta que o julgado teria indicado, equivocadamente, que a verba indenizatória de 1/12 avos sobre as comissões já teria sido quitada pela empresa IRMÃOS DOMINGOS LTDA., com base em documento inexistente ou incorreto, tratando-se de notas fiscais e não termo de quitação. Requereu a reforma da decisão para correção do alegado erro material e consequente extensão da condenação à totalidade da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a correção de suposto erro material em acórdão transitado em julgado, quando a alteração pretendida implica modificação do conteúdo substancial da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Erro material é aquele evidente e perceptível de plano, relacionado a inexatidões formais como erros de grafia, cálculo ou referência equivocada a elementos dos autos, sem alterar o conteúdo decisório do julgado.

A alegação do agravante não caracteriza erro material, mas verdadeiro inconformismo com a conclusão do acórdão quanto à extensão da condenação,

insuscetível de correção fora das vias recursais adequadas.

A decisão recorrida está em consonância com o conteúdo do acórdão que reconheceu o direito à indenização de 1/12 avos apenas sobre as comissões indevidamente retidas, excluindo as já quitadas, com base nos elementos dos autos.

O acórdão transitou em julgado sem que fossem opostos embargos de declaração para esclarecimento
do suposto
error
in
judicando
,
operando-se a preclusão e a formação da coisa julgada.

A jurisprudência pacífica do STJ veda a utilização de expediente avulso para rediscutir o mérito de decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
alegação
de erro material não pode ser utilizada para alterar o conteúdo substancial de decisão transitada em julgado.

A referência equivocada a documento nos fundamentos da decisão, quando integra o raciocínio de mérito, constitui erro de julgamento e deve ser impugnada por meio dos recursos cabíveis, sob pena de preclusão.

A tentativa de ampliar a condenação mediante pedido de correção de erro material configura reexame de mérito vedado após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 494, 502 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
1445747/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 27.05.2024,
DJe
03.06.2024; TJ-RJ, Apelação Cível 0204535-10.2005.8.19.0001, Rel. Des. Adriana Ramos de Mello, j. 21.11.2023, pub. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1018771-55.2025.8.11.0000

JOSE SILVANO MELO GONCALVES
x

IRMAOS DOMINGOS LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ SILVANO MELO GONÇALVES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença n. 0014744-85.2019.8.11.0055,
movido
em face de IRMÃOS DOMINGOS LTDA., indeferiu o pedido de correção de suposto erro material
em acórdão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que este Tribunal, ao julgar o recurso de apelação interposto, reconheceu a ocorrência de justo motivo para a rescisão do contrato de representação comercial por iniciativa do autor e, por consequência, seu direito à indenização de 1/12 avos sobre as comissões recebidas.

Contudo, aponta que no acórdão constou indevidamente que "
a referida verba indenizatória já foi devidamente quitada pela ré no tocante às comissões já recebidas, conforme termo de quitação juntado ao ID 241594662 Pg. 186 fls. 193
", o que configuraria erro material, pois tal ID seria inexistente ou estaria incorreto, tratando-se apenas de notas fiscais apresentadas pelo autor.

Argumenta que a empresa sequer alegou ter
pagado
a referida indenização, tendo sustentado apenas que o autor havia pedido demissão e, portanto, não faria jus ao pedido indenizatório.

Alega que, por se tratar de erro material, a correção poderia ser feita a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo que se falar em preclusão.

Requer
eu
a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada e, por consequência, corrigir o erro material apontado, confirmando-se a reforma da decisão acerca do justo motivo para rescisão contratual de iniciativa do autor, com
consequente direito à indenização de 1/12 avos sobre as comissões recebidas.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
299098384
).

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.
304458867
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão reside em verificar se a decisão agravada merece reforma ao indeferir o pedido de correção de suposto erro material no acórdão proferido por esta Egrégia Câmara.

Da análise dos autos, verifico que o agravante pretende, sob o argumento de existência de erro material, modificar substancialmente o conteúdo decisório do acórdão que
deu parcial provimento ao
seu recurso de apelação, concedendo-lhe o direito à indenização correspondente a 1/12 avos apenas sobre a diferença das comissões indevidamente retidas pela agravada.

Ocorre que o suposto erro material apontado não se caracteriza como mero equívoco formal, mas como elemento nuclear da própria decisão colegiada, integrante do julgamento de mérito da causa que já transitou em julgado.

Como é cediço, erro material é aquele perceptível de plano, consistente em equívocos manifestos na expressão do julgamento, tais como erros de grafia, cálculos ou referências equivocadas a elementos dos autos, que não reflitam a real intenção do julgador ao decidir a causa. São exemplos clássicos de erros materiais: troca de nomes das partes, referência equivocada a dispositivos legais, erros aritméticos, entre outros.

Não é o caso dos autos. O que o agravante qualifica como erro material é, em verdade, a própria conclusão do julgamento quanto ao alcance da condenação imposta à parte agravada.

Note-se que o acórdão foi expresso ao consignar:

“
Portanto, a autora (representante comercial) estava autorizada a rescindir o contrato, cabendo à ré a obrigação de efetuar o pagamento da indenização relativa ao 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, já que a ruptura do contrato se deu por sua culpa.

No entanto, extrai-se dos autos que a referida verba indenizatória já foi devidamente quitada pela ré, no tocante às comissões já recebidas, conforme termo de quitação juntado ao ID 241594662 - Pág. 186 (fls. 193), de maneira que a condenação somente deve recair sobre aquela diferença que será auferida. Isto é, sobre os valores que foram indevidamente retidos e deverão ser restituídos, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
”

Ao final, o dispositivo do acórdão foi claro em estabelecer:

"Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso a fim de reformar parcialmente a sentença apenas para também condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente a 1/12 (um doze avos) sobre a diferença das comissões indevidamente retidas pela ré, a qual deverá ser restituída, a ser apurada em liquidação de sentença, como voto."

Não há, portanto, qualquer discrepância entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. A decisão foi clara e expressa em limitar a condenação à diferença das comissões indevidamente retidas, com base na premissa de que já houve quitação quanto às comissões efetivamente recebidas pelo representante.

Se o agravante discordava dessa conclusão, por entender que a referência ao documento de I
d.
241594662 era equivocada, deveria ter oposto embargos de declaração no prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 1.023 do CPC/2015, o que não fez.

Com efeito, a jurisprudência é
pacífica no sentido de que a correção de erro material não pode modificar o conteúdo substancial da decisão
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIENTE AVULSO.
ERROR IN JUDICANDO E NÃO ERRO
MATERIAL .
INVIABILIDADE DE CORREÇÃO.
HIPÓTESE DE AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTER NO
DESPROVIDO .
1.
"O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("
primu
ictu
oculi
") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação
apropriad
as"
(
AgInt
no REsp n. 1 .925.509/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 13/9/2023). 2. No caso, o suposto equívoco apontado pela parte
recorrente - tempestividade do recurso especial, em razão da comprovação da ausência de expediente forense - não configura erro material, mas sim incorreção, em tese, do próprio conteúdo decisório (
error
in
judicando
), a qual deveria ter sido impugnada no prazo recursal, sendo inviável sua emenda após o trânsito em julgado da
decisão .Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
na PET no
AREsp
: 1445747 SP 2019/0034039-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA POSTERIOR REVOGANDO O JULGADO, SOB ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, E PROFERINDO NOVA
DECISÃO .
NULIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. O ERRO MATERIAL É AQUELE COMETIDO PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA, COMO ERROS DE CÁLCULOS OU ERROS GRAMATICAIS (ARTIGO 494 CPC). A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NÃO PODE ALTERAR AS RAZÕES OU CRITÉRIOS DO JULGAMENTO, TAMPOUCO AFETAR A SUBSTÂNCIA DO JULGADO, AUMENTANDO OU DIMINUINDO SEUS
EFEITOS .
PRECEDENTES. ESPÉCIE, TODAVIA, EM QUE O JULGADOR PARTE DE PREMISSA EQUIVOCADA, CARACTERIZANDO ERRO DE JULGAMENTO, DEVE SER IMPUGNADA OPORTUNAMENTE, POR MEIO DOS RECURSOS CABÍVEIS, EIS QUE O ERROR IN JUDICANDO É VÍCIO SUBSTANCIAL QUE AFETA O CONTEÚDO DA DECISÃO. ESPÉCIE DE ERRO QUE NÃO AUTORIZA O JUIZ A ANULAR SUA PRÓPRIA SENTENÇA
.
PRECEDENTES .
PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0204535-10 .2005.8.19.0001 202300185998, Relator.: Des(a
) .
ADRIANA RAMOS DE MELLO, Data de Julgamento: 21/11/2023, SEXTA
CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21a CÂMARA, Data de Publicação: 23/11/2023)
”

No caso em apreço, o que o agravante busca é claramente rediscutir o mérito da decisão, pretendendo ampliar o alcance da condenação para abranger também o pagamento de 1/12 avos sobre todas as comissões recebidas, e não apenas sobre a diferença das comissões indevidamente retidas.

Tal pretensão não pode ser veiculada por simples petição, especialmente após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC) e à segurança jurídica.

Assim, com o trânsito em julgado do acórdão e a inércia do agravante em interpor recurso tempestivo, operou-se a preclusão e a formação da coisa julgada material, não sendo possível rediscutir o mérito da decisão por meio de simples petição ou agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025